Tribunal: TJMT
Processo: 0000703-80.2015.8.11.0079
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000703-80.2015.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EUGENIO DE SOUSA BELEM - CPF: 960.543.441-53 (APELANTE), JOAO PAULO DA SILVA BARROS - CPF: 032.970.001-47 (APELANTE), CESAR FILHO OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 040.805.631-24 (APELANTE), ADRIANO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.433.234-35 (APELANTE), AGUINEL JOSE DA HORA - CPF: 003.260.931-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.433.234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO DE SOUSA BELEM - CPF: 960.543.441-53 (APELADO), AGUINEL JOSE DA HORA - CPF: 003.260.931-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000703-80.2015.8.11.0079

APELANTE: EUGENIO DE SOUSA BELEM, AGUINEL JOSE DA HORA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EUGENIO DE SOUSA BELEM, AGUINEL JOSE DA HORA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. INÍCIO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO DE EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM PROVIDO EM PARTE, E APELO MINISTERIAL DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação criminal interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de associação criminosa armada e roubo circunstanciado tentado. Requerimento de reconhecimento de prescrição virtual rejeitado. Reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade de dois réus pelo crime de associação criminosa armada, em razão da prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da prescrição virtual — questão rejeitada com base na Súmula 438 do STJ;
(ii) saber se houve prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de associação criminosa armada — questão reconhecida de ofício quanto a dois réus; (iii) saber se os atos praticados pelos acusados configuram tentativa de roubo — questão afirmativa, com comprovação de início de atos executórios e uso de arma de fogo; (iv) saber se a dosimetria da pena deve ser redimensionada — questão parcialmente acolhida, com afastamento de qualificadoras não fundamentadas e aplicação de frações mais favoráveis na segunda e terceira fases da dosimetria.

III. Razões de decidir:

3. A prescrição virtual não é admitida no ordenamento jurídico, conforme reiterada jurisprudência do STJ (Súmula 438).

4. A ausência de recurso ministerial quanto ao crime de associação criminosa impede o aumento da pena, ensejando o reconhecimento da prescrição intercorrente com base no art. 110, §1º, do CP.

5. Restou evidenciado que os acusados iniciaram os atos executórios do crime de roubo, inclusive com disparos de arma de fogo contra policiais, afastando a tese de atos meramente preparatórios.

6. Reconhecida a confissão espontânea de um dos réus e afastadas valorações negativas sem base concreta, houve redimensionamento da pena.

7. O regime inicial de cumprimento da pena foi alterado para o aberto, conforme o novo
quantum
da sanção imposta.

IV. Dispositivo e tese:

8. Apelação de
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
parcialmente provido. Recurso ministerial desprovido.

Teses de julgamento:

“1. É incabível o reconhecimento da prescrição virtual, por ausência de amparo legal, nos termos da Súmula 438 do STJ.”

“2. Opera-se a extinção da punibilidade, por prescrição da pretensão punitiva intercorrente, quando decorrido prazo superior ao legal entre a sentença e o presente momento, sem causa interruptiva e sem recurso ministerial quanto ao capítulo da condenação.”

“3. Caracteriza-se a tentativa de roubo circunstanciado quando os agentes iniciam os atos executórios com violência, sendo a consumação impedida por causa alheia à sua vontade.”

“4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve estar baseada em elementos concretos dos autos, sob pena de nulidade parcial da dosimetria.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 14, II; 157, §2º, I e II; 288, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmulas 231, 438 e 443; TJMT, N.U 0017725-17.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024; TJMT, N.U 0000713-24.2015.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8/7/2022, Publicado no DJE 8/7/2022; TJMT, N.U 1002986-46.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/11/2021, Publicado no DJE 1º/11/2021; TJMT, N.U 0031097-84.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/9/2025, Publicado no DJE 4/9/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000703-80.2015.8.11.0079

APELANTE: EUGENIO DE SOUSA BELEM, AGUINEL JOSE DA HORA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EUGENIO DE SOUSA BELEM, AGUINEL JOSE DA HORA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
e
AGUINEL JOSÉ DA HORA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira, que condenou o
segundo
à reprimenda de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por força da detração operada, e 90 dias-multa, pela prática dos crimes de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], e de tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas [art. 157, § 2º, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e o
terceiro
à reprimenda de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP].

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
postula
(i)
a condenação de
AGUINEL JOSÉ DA HORA
pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, em sua forma tentada [art. 157, § 2º, inciso I e II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP];
(ii)
o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do CP, em relação a
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
;
(iii)
a fixação da fração de 1/2 [metade], na terceira fase dosimétrica, haja vista a presença de duas majorantes [emprego de arma e concurso de pessoas];
(iv)
a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o fechado.

EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
pleiteia a absolvição em relação ao crime de associação criminosa [art. 288, parágrafo único, do CP], por não haver prova da existência do fato, e por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal.

Busca, também, a absolvição quanto ao crime de tentativa de roubo circunstanciado, ao argumento de que a execução não foi iniciada, consistindo sua conduta em meros atos preparatórios impuníveis.

Pede o reconhecimento da prescrição virtual.

Subsidiariamente, vindica o redimensionamento da reprimenda imposta, com o aumento da fração da minorante da tentativa para a fração máxima de 2/3 [dois terços], com a fixação do regime aberto para início de seu cumprimento.

AGUINEL JOSÉ DA HORA
requer a absolvição em relação ao crime de associação criminosa [art. 288, parágrafo único, do CP], por não existir prova da existência do fato, e por não haver prova de ter o apelante concorrido para a infração penal, e não existir prova suficiente para a condenação.

Suscita, também, a tese de prescrição virtual.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base imposta e, na terceira fase dosimétrica, o aumento da majorante prevista no parágrafo único do art. 288 do CP à fração mínima de 1/6 [um sexto], uma vez que não foi encontrada arma de fogo com o recorrente, com a suspensão condicional da pena.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça,
ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE
, opinou pelo desprovimento dos recursos interpostos por
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
e
AGUINEL JOSÉ DA HORA
, e pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000703-80.2015.8.11.0079

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DE EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM E AGUINEL JOSÉ DA HORA

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, atuando em favor de
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
e
AGUINEL JOSÉ DA HORA
, formulou pedido de reconhecimento da prescrição virtual, ao argumento de que
“o processo se prolonga desde 2015, sem probabilidade e que chegue ao seu fim durante o período de exercício legítima do poder punitivo do Estado”
.

Sem razão a defesa.

Não possui a menor pertinência o pretendido reconhecimento da extinção da punibilidade por força da prescrição virtual, porquanto tal providência se revela manifestamente incabível, nos exatos dizeres da Súmula 438 do STJ
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, assim já decidi:

“III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição virtual carece de amparo legal, sendo reiteradamente rejeitada pelos tribunais superiores, notadamente pela Súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça”
[2]
.

Assim,
rejeito
a pretensão deduzida.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Os acusados
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
, vulgo
“LAGOA”
,
AGUINEL JOSÉ DA HORA
e
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
foram condenados pela prática do crime de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP].

Pela prática da referida infração penal, o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
fixou a
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
a pena de
2 anos e 3 meses de reclusão
; e a
AGUINEL JOSÉ DA HORA
e
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
a reprimenda de
2 anos e 2 meses de reclusão
.

No atinente aos acusados
AGUINEL JOSÉ DA HORA
e
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
, verifica-se que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
não se insurgiu quanto à reprimenda a eles imposta pelo cometimento do crime de associação criminosa, requestando apenas a majoração da pena em relação a
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
, porquanto busca o agravamento da pena na segunda fase dosimétrica.

Como é cediço, o art. 110, § 1º, do CP, estabelece que
“a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa”
.

Não havendo recurso ministerial a respeito deste capítulo da sentença, o prazo prescricional deve ser calculado com base na
pena aplicada
, qual seja,
2 anos e 2 meses de reclusão
, notadamente em razão da impossibilidade de sua majoração de ofício.

Assim, considerando a pena aplicada, o prazo prescricional opera-se em 8 anos, com base no art. 109, inciso IV, do CP
[3]
.

Na hipótese vertente, a denúncia foi recebida em
16/6/2015
, e a sentença publicada em
11/11/2016
.

Entretanto, entre a publicação da sentença [11/11/2016] até o presente momento, decorreu mais de 8 [oito] anos, razão pela qual deve ser declarada, de ofício, extinta a punibilidade de
AGUINEL JOSÉ DA HORA
e
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
, pela prática do crime de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], por força da prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Colho da jurisprudência:

“Após prolatada a sentença condenatória transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente/ intercorrente, consoante o disposto no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, e art. 115, todos do Código Penal”
[4]
.

Forte em tais razões, de ofício, declaro extinta a punibilidade de
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
e de
AGUINEL JOSÉ DA HORA
, pela prática do crime de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], por força da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, e o faço com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso IV, art. 110, § 1º, do CPP, e art. 61 do CPP.

De consequência,
DOU POR PREJUDICADO
o recurso interposto por
AGUINEL JOSÉ DA HORA,
e
PARCIALMENTE PREJUDICADO
o apelo interposto por
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
, no capítulo atinente ao pleito de absolvição pelo crime de associação criminosa armada.

Passo, agora, ao exame dos recursos interpostos, começando pelo recurso defensivo.

RECURSO DE EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
pleiteia a absolvição de
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
pela prática do crime de roubo circunstanciado tentado, aduzindo que sua conduta consistiu em meros atos preparatórios impuníveis.

A aludida tese foi enfrentada na sentença hostilizada e,
acertadamente
, rechaçada pelo juízo de origem, que assim fundamentou:

“Segundo a Defesa por mais que
EUGÊNIO
,
CESAR
,
JOÃO PAULO
e
DANIEL
tivessem a intenção de cometer o assalto à
Cooperativa Sicredi
, eles não deram início a nenhum dos atos executórios, pois não ultrapassaram os meros atos preparatórios, não podendo este Juízo caracterizá-los como ilícito penal e punir os acusados, à luz dos arts. 14, II, e 31 do Código Penal, por isso devem todos os acusados serem absolvidos.

Pois, segundo as defesas, eles chegaram na cidade de Bom Jesus do Araguaia/MT e quando o denunciado
EUGÊNIO
desceu do carro, já foram recebidos a balas, sendo que alguns dos outros integrantes sequer chegaram a sair do interior do veículo, de forma que o bem jurídico tutelado (patrimônio da Cooperativa Sicredi) não chegou a ser ameaçado.

Tal argumento não deve prosperar.

Porque ficou evidente nos autos que eles iniciaram os atos executórios da conduta criminosa, ou seja, começaram o ataque ao bem jurídico, pela violência, com a intenção de realizar a conduta típica, visto que chegaram à frente da agência da Cooperativa Sicredi parou veículo e começou a atirar com as suas armas de fogo, como é típico dos assaltos a banco, com o claro objetivo de intimidar os clientes e as pessoas que trabalham no local.

De forma que somente foi cessada a prática dos atos executórios, pela intervenção dos policiais que estavam nos arredores, que por uma verdadeira troca de tiros, conseguiram impedir a consumação do crime”.

As provas dos autos mostram que a
POLÍCIA MILITAR DE CANARANA
, na
véspera do roubo
, efetuou a prisão de
JONATAS
, tendo este revelado que, no dia seguinte, seria praticado um roubo no município de
BOM JESUS DO ARAGUAIA
.

Com base em tal informação, os policiais se dirigiram a
BOM JESUS DO ARAGUAIA
e se posicionaram em locais estratégicos da cidade, oportunidade na qual presenciaram a chegada de
EUGÊNIO
,
JOÃO PAULO
,
DANIEL
e outro indivíduo que chegaram ao
SICREDI
em um veículo, oportunidade na qual foram vistos pela viatura que estava em frente à referida
COOPERATIVA
.

Houve o confronto entre os meliantes e os policiais, que resultou no óbito de três deles, sobrevivendo apenas
EUGÊNIO
.

Neste sentido, destaco trechos do depoimento prestado pelo
PM JOÃO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO
,
verbis
:

“A Polícia Militar soube que
‘Lagoa’
, de Primavera do Leste, ia praticar um roubo na região, provavelmente em Canarana, com outros indivíduos de Primavera do Leste (uma quadrilha que estaria praticando assaltos); houve um levantamento e verificaram que
‘Lagoa’
era
ADRIANO
; uns três dias antes do roubo tentado em questão,
ADRIANO
foi abordado em Canarana; conseguiram descobrir que eles (o grupo criminoso) possivelmente estavam em uma residência no bairro Morada do Sol;
na noite anterior ao roubo
, foram ao imóvel e prenderam Jonatas (vulgo
‘Baby’
), com um revólver calibre 38;
JONATAS
confirmou que
ADRIANO
estava lá e que
tinha acabado de sair para praticar um assalto em Bom Jesus do Araguaia
e que
tinha levado um galão de combustível para queimar um carro após o assalto
; foram para Bom Jesus do Araguaia e foram colocados policiais em diversos locais estratégicos da cidade; então,
EUGÊNIO
,
João Paulo
,
Daniel
e
outro indivíduo chegaram ao SICREDI em um veículo e foram vistos pela viatura que estava em frente à Cooperativa
; tais indivíduos
chegaram já atirando
;
ADRIANO
organizou o assalto e levou os indivíduos para a prática do assalto;
ADRIANO
tentou fugir na motocicleta de João Paulo;
EUGÊNIO
portava uma espingarda calibre 12;
quando os policiais verbalizaram que era a Polícia, os assaltantes começaram a atirar
; havia policiais atrás de uma porta e o local ficou cravejado de tiros; a Polícia revidou os tiros; do lado do João Paulo havia uma arma 9mm; Daniel estava com uma 380 e 765; o veículo usado para o roubo era produto de roubo ou furto; tinha um galão de combustível dentro e possivelmente ele ia ser incendiado para despistar a Polícia;
ADRIANO
quando preso não portava arma de fogo; houve um roubo a uma joalheira em Canarana antes e a informação era que
ADRIANO
que passava as armas para os roubos; a informação é que
ADRIANO
possui 3 borracharias em Primavera do Leste, mas seriam apenas de fachada porque ele praticava crimes; houve informação de que as pessoas do roubo ao
SICREDI eram a mesma quadrilha que roubou a joalheria em Canarana
; Jonatas e a esposa dele disseram que
ADRIANO
organizou o roubo, levou o grupo e arrumou as armas de fogo; o Uno branco foi encontrado dois dias após em Bom Jesus do Araguaia e estava, ao que parece, em nome de
ADRIANO
; João Paulo saiu com
ADRIANO
de carro (acredita que um Uno Branco) para ir a Bom Jesus do Araguaia praticar o roubo; a guarnição que prendeu ele disse que ele estava fugindo”
[trechos das contrarrazões recursais da acusação]
.

De igual forma, asseverou o
PM ADENILTON SANTOS DE OLIVEIRA
,
verbis
:

“no dia anterior ao dos fatos foram a uma casa, pois tinham informação de que tais indivíduos estavam no local; o morador e sua esposa esclareceram que
ADRIANO
tinha saído em um Uno com armamento e combustível no interior do porta-malas, em direção a Bom Jesus do Araguaia;
deslocaram-se a Bom Jesus do Araguaia
;
ADRIANO
dava suporte e fazia a logística (ele que levou o armamento e o combustível para Bom Jesus); o veículo Gol vermelho que os indivíduos chegaram ao banco era roubado; eles já desceram do veículo disparando;
EUGÊNIO
também estava no local; o mentor era o
ADRIANO
; abordou
ADRIANO
4 ou 5 dias antes dos fatos, em uma motocicleta;
ADRIANO
não foi ao
SICREDI
, mas ficou nas imediações, dentro da cidade, e fugiu após o confronto; no dia do assalto, cada um estava com uma arma”
[trechos extraídos das contrarrazões recursais da acusação]
.

Neste viés, ao contrário do sustentado pela combatente
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, a partir do momento no qual acusados, munidos de diversas armas de fogo, se dirigiram à instituição onde era praticado o roubo, chegaram ao local, estacionaram o veículo, desceram do automóvel e trocaram tiros com os militares presentes no local, ultrapassaram – e muito – os atos meramente preparatórios.

Como bem destacou a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA
, em suas contrarrazões recursais,
“é evidente que ocorreu o início dos atos executórios, afinal, de acordo com a teoria objetivo – individual, os atos executórios não são apenas aqueles que dão início à ação (atacando o bem jurídico), mas também os praticados imediatamente antes, desde que se tenha prova do plano concreto dos autores”
.

Com efeito, os acusados não apenas arquitetaram o plano criminoso, como também deram início à sua execução, interrompido, entretanto, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que a polícia militar, no dia anterior, havia obtido a informação de que seria praticado um roubo no município de
BOM JESUS DO ARAGUAIA
.

Some-se a isso que o próprio recorrente,
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
, confessou a prática delituosa, notadamente o início dos atos executórios do crime patrimonial, como se vê:

“disse que só conhecia João Paulo; no dia dos fatos, estava na fazenda do seu pai quando João Paulo ligou e o convidou para fazer o assalto; João Paulo foi lá pessoalmente; estava precisando do dinheiro e acabou concordando; na noite anterior, bebeu um litro de pinga na beira da represa para ter coragem de praticar o assalto e amanheceu o dia bêbado; as armas estavam no Gol vermelho de João Paulo;
foi o primeiro a descer e já recebeu um tiro
; desceu com uma ‘doze’ na mão;
foi à agência com João Paulo, Daniel e César (quanto a esses dois últimos, conheceu-os no dia anterior)
; estiveram juntos na data anterior; não sabe quem ia dar fuga, pois foi João Paulo que organizou isso; não sabia que ia ser colocado fogo no veículo após o assalto e nem sabe quantos policiais havia no local; João Paulo foi até a sua casa de motocicleta; dormiram na beira da represa; não participou dos outros fatos (assaltos).

Nesse diapasão, se mostra impertinente a pretendida absolvição pela prática do crime de tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
requesta o afastamento da negativação da
conduta social
e da
personalidade do agente
, ao argumento de inidoneidade da fundamentação empregada pelo juízo sentenciante.

Com razão a defesa.

Pelo que se infere da sentença hostilizada, o juízo de primeira instância sopesou de modo desfavorável sua conduta social e sua personalidade, assinalando que
“é
possível presumir
que o comportamento e a moral do acusado perante a comunidade possuem alta reprovabilidade social, caracterizando como uma pessoa de má-índole e agressiva, considerando que era membro de uma quadrilha de alta periculosidade”
.

A despeito da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, não se depreende do conjunto fático-probatório elementos concretos a autorizar a negativação da conduta social e da personalidade do agente, notadamente quando o juízo sentenciante fundamenta o recrudescimento da reprimenda basilar com base em
mera presunção
.

Digo isso porque o próprio juízo de origem, na fase de individualização da pena, consignou, de maneira expressa, que a conduta social e a personalidade do agente são desfavoráveis, pois é possível
presumir
seu comportamento perante a convívio social.

Não há base empírica extraída dos autos a comprovar, de maneira insofismável, que a conduta social e a personalidade do agente devem ser sopesadas de maneira desfavoráveis, tratando-se, pois, de impressão subjetiva do julgador.

Destaque-se, finalmente, que o fato de ser
“membro de uma quadrilha de alta periculosidade”
foi considerada para sua condenação pelo crime de associação criminosa armada, razão pela qual não pode ser utilizado como fundamento para exasperação da sua pena pelo crime de roubo circunstanciado tentado.

Nesse sentido:

“A conduta social compreende o comportamento do agente no meio social, familiar, ambiente de trabalho, entre outros, não se confundindo com seu histórico criminal.

A personalidade do réu não pode ser reputada desfavorável quando fundamentada de forma genérica, máxime porque os argumentos não foram balizados em elementos concretos, tais como laudo psicológico ou psiquiátrico”
[5]
.

Também, de ofício, afasto a negativação dos antecedentes do agente, uma vez que o simples fato de ser processado em outra ação penal, não se mostra suficiente para recrudescimento da reprimenda basilar por este motivo.

Forte em tais razões, conservo apenas a negativação das circunstâncias do crime, razão pela qual redimensiono a reprimenda basilar imposta, fixando-a em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, o juízo sentenciante não reconheceu nenhuma circunstância atenuante ou agravante.

Entretanto, como bem salientou a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA
em suas contrarrazões,
EUGÊNIO SOUSA BELÉM
admitiu parcialmente a prática dos fatos, razão pela qual deve ser beneficiado pela atenuante da confissão espontânea.

Assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ, redimensiono a reprimenda intermediária para o mínimo legal, a saber, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, o juízo de primeira instância reduziu a pena, por força da tentativa, em seu patamar mínimo de 1/3 [um terço], aumentando-a em 2/5 [dois quintos], em virtude da existência das majorantes do emprego de arma, o que colocou a vida das pessoas em risco, e do concurso de pessoas.

Neste particular, a defesa pleiteia a redução da pena em seu patamar máximo de 2/3 [dois terços].

Em contrapartida, a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
, em suas razões recursais, pleiteia que a majorante seja aplicada em seu grau máximo de 1/2 [metade], por conta da presença de duas delas [emprego de arma e concurso de pessoas].

No que tange à causa de diminuição da pena, por força da tentativa, reputo escorreito a aplicação da fração em seu grau máximo de
2/3 [dois terços]
, haja vista o
iter criminis
percorrido.

Consoante exaustivamente comprovado nos autos, conquanto os acusados, fortemente armados, tenham se dirigido ao
SICREDI
do Município de
BOM JESUS DO ARAGUAIA
, objetivando a subtração de bens e valores daquela instituição, a execução foi interrompida em seu nascedouro, uma vez que os policiais estavam na cidade e, assim que o veículo estacionou em frente à
COOPERATIVA
, os agentes já foram abordados pelos policiais, havendo intensa troca de tiros entre eles, que resultou na morte de três dos assaltantes.

Por essa razão, os denunciados sequer tiveram a chance de ingressar na agência do
SICREDI
, pois, assim que desceram do carro, foram imediatamente abordados pelos policiais militares, ficando muito distante da execução do crime.

Portanto, deve ser aplicada a fração de 2/3 [dois terços] por conta da tentativa.

Quanto à causa de aumento prevista no § 2º do art. 157 do CP, não comporta acolhimento a pretensão recursal ministerial no sentido de aumentá-la em seu grau máximo de 1/2 [metade], com base apenas e tão-somente no número de majorantes.

Segundo dispõe a Súmula 443 do STJ,
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Some-se a isso que
“A aplicação do patamar de 2/5 (dois quintos) para elevar a pena por duas causas de aumento no crime de roubo com base em fundamentação concreta e indicadores da maior gravidade da conduta, não viola a Súmula 443 do c. STJ”
[6]
.

Neste viés, diminuo a pena intermediária em
2/3 [dois terços]
, por força da tentativa, e a aumento em
2/5 [dois quintos]
, conforme consignado na sentença condenatória, ficando a reprimenda definitiva de
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
, pela prática do crime de roubo circunstanciado tentado, estabelecida em
1 ano, 10 meses e 12 dias de reclusão, e 4 dias-multa
.

RECURSO MINISTERIAL

PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE AGUINEL JOSÉ DA HORA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS EM SUA MODALIDADE TENTADA

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
postula a condenação de
AGUINEL JOSÉ DA HORA
pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em sua modalidade tentada [art. 157, § 2º, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], haja vista o seu
“decisivo auxílio”
para a empreitada delituosa.

O
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
, após análise meticulosa das provas coligidas na instrução criminal, embora tenha condenado
AGUINEL JOSÉ DA HORA
pelo crime de associação criminosa armada, afastou sua participação quanto ao roubo circunstanciado tentado, em virtude da ausência de provas bastantes de sua participação no delito.

Ao reexaminar as provas produzidas nos autos da presente ação penal, cheguei à mesma conclusão exarada pelo juízo de origem, porquanto, apesar de comprovada a estreita ligação de
AGUINEL
com outros integrantes da associação criminosa, em especial, com
ADRIANO
, não existem provas seguras de sua participação neste crime patrimonial perpetrado em
BOM JESUS DO ARAGUAIA
.

Colho de excertos da sentença hostilizada:

“E por fim, quanto à AUTORIA do acusado
AGUINEL JOSÉ DA HORA
, compulsando os autos, percebe-se que ela não foi comprovada pelo Ministério Público, levando em consideração que os fatos narrados na denúncia em relação a este crime e o envolvimento de
AGUINEL
, foram derrubados pela defesa que conseguiu provar as alegações de
AGUINEL
, especificamente a de que ele não estava envolvido com o grupo criminoso na execução deste crime de roubo. As alegações do acusado foram as seguintes:

[...]

Pois mesmo que o acusado
EUGÊNIO
, conforme citações anteriores tenham dito perante a autoridade policial que
AGUINEL
estava participando do crime na parte logística, ou seja, preparando a fuga do bando criminoso nos arredores de Bom Jesus do Araguaia/MT, caso O assalto desse certo, essa informação não foi confirmada na instrução criminal da presente ação.

Uma vez que a defesa conseguiu trazer nos autos provas testemunhais o suficiente para convencer este Juízo que no dia dos fatos o acusado
AGUINEL
estava trabalhando na produção de farinha em uma fazenda localizada na região da Bordolândia que fica a 40Km (quarenta quilômetros) da zona urbana de Bom Jesus do Araguaia/MT, de modo que não é possível a este Juízo concluir que esse acusado estava nos arredores de Bom Jesus do Araguaia, dando suporte para a fuga dos criminosos, senão vejamos:

[...]

Assim, não há provas o suficiente nos autos para efetuar a pretensão punitiva estatal em relação a
AGUINEL
e o crime de tentativa de roubo, devendo ser absolvido desse crime”.

É fato que, na fase inquisitorial,
EUGÊNIO
afirmou que
JOÃO PAULO
lhe disse que já tinha combinado com
AGUINEL
e “
LAGOA”
para ficarem esperando na BR 158, pois eles dariam apoio logístico para a fuga.

Contudo, em juízo,
EUGÊNIO
se retratou neste ponto, afirmando que
“não sabe quem ia dar fuga, pois foi
JOÃO PAULO
que organizou isso”
, não mencionando, expressamente, a participação de
AGUINEL
.

Conquanto o Delegado de Polícia,
DEUEL PAIXÃO SANTANA
, tenha asseverado que havia informações de que
AGUINEL
e
ADRIANO
estariam nas imediações do local do roubo, certo é que apenas
ADRIANO
foi detido chegando em Canarana na motocicleta que pertencia a
JOÃO PAULO
, sendo este um dos mortos no confronto com a polícia, destacando que
AGUINEL
não foi encontrado.

Some-se a isso que
AGUINEL
apresentou um álibi colocando-o na região de
BORDOLÂNDIA
, distante 40km da zona urbana do Município de
BOM JESUS DO ARAGUAIA
, fato este comprovado pelas testemunhas
ANTÔNIO BARBOSA
,
HENRIQUE MALAQUIAS
,
LUCINEI PEREIRA RODRIGUES BRITO
e
RAIMUNDO FERREIRA
, todas arroladas pela defesa.

ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA
afirmou, categoricamente, que entre o horário das sete da manhã e às seis da noite,
AGUINEL
não saiu da fazenda e ficou trabalhando na farinha, razão pela qual não seria possível que no momento do roubo, por volta das 10h10min, estivesse na cidade dando apoio logístico aos executores da infração.

Ainda que o veículo utilizado na tentativa de roubo, de fato, pertencesse a
JOÃO PAULO
e a
AGUINEL
, conforme asseverado pela testemunha
FRANCISCO FERREIRA BARROS
na fase inquisitorial, este fato, por si só, não é suficiente para autorizar a condenação de
AGUINEL
pelo crime patrimonial, conforme pretende a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
.

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO INCISO I DO ART. 62 DO CP EM RELAÇÃO A ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

O art. 62, inciso I, do CP, dispõe que a pena será agravada em relação ao agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes.

As provas dos autos mostram, a não mais poder, que
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
atuou como líder do bando criminoso, responsável não apenas por arregimentar os demais participantes, como também por arquitetar o plano criminoso, fornecer as armas utilizadas, ficando responsável, também, pelo apoio logístico.

O
DELEGADO DE POLÍCIA
,
DEUEL PAIXÃO SANTANA
, asseverou que
ADRIANO
era o líder e organizador da associação criminosa, e que ele era o responsável por recrutar pessoas na região para a prática de roubos.

O
PM JOÃO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO
salientou que
ADRIANO
organizou o assalto e levou os indivíduos para a prática do assalto, sendo ele o responsável por passar as armas para os roubos.

O
PM ADENILTON SANTOS DE OLIVEIRA
destacou que
ADRIANO
dava suporte e fazia a logística (ele que levou o armamento e o combustível para Bom Jesus), sendo ele o
MENTOR
.

Forte em tais razões, teoricamente, até seria possível a aplicação da agravante contida no art. 62, inciso I, do CP, a
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
, conforme pretende a acusação.

Ocorre, porém, que o juízo de primeira instância utilizou este fundamento para o recrudescimento da reprimenda basilar, em relação aos dois crimes, razão pela qual a aplicação da agravante implicaria no malsinado e indesejado
bis in idem
.

Consoante se infere da sentença hostilizada, no atinente ao crime de associação criminosa armada, o juízo sentenciante sopesou de modo desfavorável a culpabilidade,
“pelo fato de ter sido o líder e organizador do grupo criminoso, portanto, agiu com dolo maior que os demais integrantes da associação criminosa”
.

No respeitante ao crime de tentativa de roubo circunstanciado, o juízo de primeira instância negativou a culpabilidade,
“pelo fato de ter sido o mentor intelectual do crime, sendo que na ausência da sua ação criminosa, provavelmente, o crime não teria acontecido, portanto, agiu com dolo maior que os demais integrantes da associação criminosa”
.

Quanto ao crime de roubo circunstanciado tentado,
de ofício
, aplico a mesma fração empregada para o corréu
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
, relativa à minorante da tentativa, a saber, de 2/3.

Assim, quanto ao crime de roubo circunstanciado tentado, na segunda fase dosimétrica, fica a pena privativa de liberdade fixada em
5 anos e 11 meses de reclusão
, e,
de ofício
, reduzo a pena pecuniária para
15 dias-multa
.

Na terceira fase dosimétrica, de ofício, reduzo a pena à fração de
2/3 [dois terços]
, por força da tentativa, valendo-me dos mesmíssimos argumentos utilizados para o corréu
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
, e conservo o aumento de
2/5 [dois quintos]
em razão das majorantes, conforme estabelecido pelo juízo de origem, ficando a pena definitiva fixada em
2 anos, 9 meses e 4 dias de reclusão
, e
7 dias-multa
.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

No caso de
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
, verifica-se que foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva intercorrente em relação ao crime de associação criminosa, permanecendo sua condenação apenas pelo crime de roubo circunstanciado tentado, pelo qual ficou condenado à reprimenda de
1 ano, 10 meses e 12 dias de reclusão, e 4 dias-multa
.

Assim, diante do
quantum
da reprimenda imposta a
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
.

No que tange a
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
, em relação ao crime de associação criminosa armada, fica mantida a pena imposta pelo juízo de origem, a saber,
2 anos e 3 meses de reclusão
.

Em relação ao delito de roubo circunstanciado tentado, de ofício, redimensiono a reprimenda para
2 anos, 9 meses e 4 dias de reclusão
, e
7 dias-multa
.

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
definitivamente condenado à reprimenda de
5 anos de reclusão e 4 dias, e 7 dias-multa
.

Mantendo-se a detração feita pelo juízo sentenciante, descontando-se o período no qual
ADRIANO
permaneceu preso preventivamente, qual seja, 1 ano, 5 meses e 19 dias, resta pendente de cumprimento o total de
3 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão
, razão pela qual modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DE OFÍCIO
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
e de
AGUINEL JOSÉ DA HORA
, pela prática do crime de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], por força da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, e o faço com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso IV, art. 110, § 1º, do CPP, e art. 61 do CPP e, de consequência,
DOU POR PREJUDICADO
o recurso interposto por
AGUINEL JOSÉ DA HORA,
e
PARCIALMENTE PREJUDICADO
o apelo de
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
no capítulo atinente ao pleito de absolvição pelo crime de associação criminosa armada.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM
para redimensionar a reprimenda imposta, em relação ao crime de roubo circunstanciado tentado, fixando-a em
1 ano, 10 meses e 12 dias de reclusão, e 4 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
.

DE OFÍCIO
, redimensiono a reprimenda imposta a
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
, mantendo-se a pena imposta na sentença hostilizada em relação ao crime de associação criminosa armada, qual seja, de
2 anos e 3 meses de reclusão
, e, no que tange ao roubo circunstanciado tentado, reduzo-a para
2 anos, 9 meses e 4 dias de reclusão
, e
7 dias-multa
que, somadas, atinge o patamar de
5 anos de reclusão e 4 dias, e 7 dias-multa
.

Conservada a detração operada pelo juízo de origem, resta pendente de cumprimento o total de
3 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão
, razão pela qual modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
.

Por fim,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial.

É como voto.

[1]
STJ, Súmula 438: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

[2]
TJMT, N.U 0017725-17.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024.

[3]
CP, art. 109, inciso IV: “A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”.

[4]
TJMT, N.U 0000713-24.2015.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8/7/2022, Publicado no DJE 8/7/2022.

[5]
TJMT, N.U 1002986-46.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/11/2021, Publicado no DJE 1º/11/2021.

[6]
TJMT, N.U 0031097-84.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/9/2025, Publicado no DJE 4/9/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025